Tribunal: TJPA
Processo: 0006921-91.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006921-91.2019.8.14.0050

APELANTE: LUCIANO DA LUZ CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar arguida pelo Ministério Público de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo acusado. Inocorrência. Aliado ao parecer do
custus legis,
verifico que o termo de apelação de ID 8168722 fora assinado pelo próprio réu, demonstrando sua vontade idônea de apelar da sentença condenatória, corroborando para o conhecimento do presente recurso. Dessa forma, encontram-se preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por LUCIANO DA LUZ CRUZ, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa requer a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo,
nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio, e ao final, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente com base no princípio do
in dubio pro reo
, (ii) examinar a desclassificação para uso próprio, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar a aplicação ou não da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente,
pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 8168642) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 8168662), o qual atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em 10 (dez) porções, pesando, no total, 13,792g (treze gramas e setecentos e noventa e dois miligramas), com resultado positivo para o vegetal Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “Maconha”, bem como 27 (vinte e sete) unidades de substância química pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgomnina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, pesando 09,560g (nove gramas e quinhentos e sessenta miligramas).

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliados a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, comprovam que o acusado estava em situação de mercancia.

6. Não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) ao apelante, pois este não preenche os requisitos elencados no referido dispositivo, uma vez que durante a instrução processual ficou sobejamente comprovado que o denunciado se dedicava ao narcotráfico, uma vez que vendia para vários usuários, além de envolver uma adolescente na traficância, ressaltando que a quantidade e variedade de droga atenta com maior intensidade contra o bem jurídico tutelado sendo inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCIANO DA LUZ CRUZ
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo,
nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pleiteou a desclassificação para uso próprio, requerendo ao final a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, pois o termo de interposição não estaria assinado pelo patrono. No mérito, pleiteou pelo não provimento do apelo defensivo defendendo o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
no dia 18 de julho de 2019, às 22h, o apelante foi flagrado, tendo em depósito, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, em associação com uma adolescente de alcunha “Loirinha”. Que, no dia e local acima mencionados, a Polícia Civil iniciou uma campana para verificar informações de que determinado local funcionava como ponto de comercialização de drogas. Narra a exordial que os policiais detectaram um fluxo anormal de pessoas suspeitas entrando e saindo da residência do recorrente e, com o apoio da polícia militar, os policiais civis adentraram no local, ocasião em que encontraram 27 pedras de “crack” e 10 trouxinhas de “maconha” destinadas ao comércio ilícito, além do montante de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), momento em que conduziram o apelante para a Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais
”,
fato ocorrido na comarca de Santana do Araguaia/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ACUSADO, TENDO EM VISTA QUE AS RAZÕES DE APELAÇÃO NÃO FORAM ASSINADAS PELO DEFENSOR PÚBLICO

Constata-se dos autos que o termo de apelação de ID 8168722 fora assinado pelo próprio réu, demonstrando sua vontade de apelar da sentença condenatória, o que vem corroborar para o conhecimento do presente recurso. Assim, por estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso, e aliado ao parecer do
custus legis
, rejeito a preliminar arguida

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo,
nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 8168642) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 8168662), o qual atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em 10 (dez) porções, pesando, no total, 13,792g (treze gramas e setecentos e noventa e dois miligramas), com resultado positivo para o vegetal Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “Maconha”, bem como 27 (vinte e sete) unidades de substância química pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgomnina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, pesando 09,560g (nove gramas e quinhentos e sessenta miligramas)
.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha
Hualisson Henrique Dias da Silva, policial civil, em juízo, alegou “
Que já haviam feito monitoramento do acusado e que constataram que estavam vendendo droga em um local chamado boca da loirinha. Que em diligência conseguiram localizar a adolescente Natália. Que os dois estavam vendendo drogas as margens do rio Araguaia. Que o acusado Luciano conseguiu se evadir na primeira abordagem. Que abordaram pessoas que estavam saindo do local com drogas. Que a adolescente Natália aparentava ter usado drogas. Que continuaram o monitoramento e localizaram o acusado em uma casa, ocasião em que verificaram a entrada e saída de usuários. Que adentraram na casa e constataram a venda da droga, tendo o acusado sido presos. Que o acusado chegou a engolir a droga para não ser preso. Que a droga aparentava ser crack. Que nesse segundo episódio, a adolescente Natália estava no local participando do tráfico. Que Natália é namorada do acusado
”.

Já a testemunha de acusação, Fábio Nogueira Camargo, policial civil, em juízo, informou “
que o acusado já era conhecido até por outras investigações por ser costumaz em comercializar entorpecentes na cidade; (...); Que sabíamos que ele e a loirinha, Natália, estavam vendendo drogas às margens do rio da cidade; Em determinado dia, fizemos uma incursão e o pegamos em flagrante; Ao chegarmos no local, ele se evadiu, saiu correndo, e nós conseguimos pegar a Natália, que tava deitada; (...); Em uma determinada noite, nós estávamos fazendo campana na frente da casa, e percebemos a entrada e saída frequente de usuários, aí nós entramos na casa e vimos que estava ocorrendo o comércio de drogas; Quando entramos, ele correu pra dentro da casa, tivemos a preocupação que ele fosse pegar alguma arma pra usar contra nós; no momento que cheguei no quarto ele tava de costas pra mim, quando percebi que ele tava introduzindo a droga na boca, e eu tirei algumas; ele começou a regurgitar algumas pedras de “crack” e começou a passar muito mal; e aí sim passamos a realizar uma busca na casa e localizamos uma quantidade de droga”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe com base no princípio
in dúbio pro reo
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, maconha, constante de
13,792g (treze gramas e setecentos e noventa e dois miligramas), e Cocaína, pesando 09,560g (nove gramas e quinhentos e sessenta miligramas), bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliados a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, comprovam que o acusado estava em situação de mercancia, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 Referido pleito não merece guarida.

A citada causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, assim é capitulada:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a não aplicação d
a causa de diminuição de pena,
nos seguintes termos:

“
entendo que não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), uma vez que durante a instrução processual ficou sobejamente comprovado que o denunciado se dedicava ao narcotráfico, uma vez que vendia para vários usuários, além de envolver uma adolescente na traficância
.
”

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a inaplicabilidade da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado pelas fundamentações acima expostas. Por oportuno, vale ressaltar que a quantidade e variedade de droga, atenta com maior intensidade contra o bem jurídico tutelado sendo inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo. Assim constata-se que apelante não preenche os requisitos elencados no referido dispositivo, tudo levando a crer que o recorrente se dedica a atividade ilícita do tráfico de drogas, não merecendo assim qualquer reparo neste ponto, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2024